Tribunal: TJDFT
Processo: 0030275-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. SUBJETIVA. CULPA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em tela, discute-se a responsabilidade do médico em indenizar a autora por possível erro na realização de cirurgia plástica.
2. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo subjetivamente o médico nos termos do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica.
3. A perícia judicial afastou qualquer negligência, imprudência ou imperícia do médico, concluindo que o procedimento fora realizado de forma adequado; contudo, o resultado, especialmente tratando-se de queloides podem decorrer da própria condição da paciente; logo, não é possível imputar qualquer responsabilidade ao profissional.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.